Tribunal: TJSP
Processo: 1037394-98.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 – Sentença de parcial procedência – Admissibilidade – Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Compatibilidade da Lei paulista com a CF desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 – Sentença de parcial procedência – Admissibilidade – Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Compatibilidade da Lei paulista com a CF desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União, para o mesmo fim – Adequação dos critérios de atualização dos juros de mora e da correção monetária que não retira a presunção de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa – Mero cálculo aritmético – Cabível a retificação dos títulos – Precedentes – Não provimento do reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1037394-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido FORÇA 10 PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037394-98.2019.8.26.0053 -Voto no 30.655
2
Voto no 30.655
Reexame Necessário no 1037394-98.2019.8.216.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Força 10 Produtos Esportivos Ltda.
Comarca: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Ligia Dal Colletto Bueno
REEXAME NECESSÁRIO Ação anulatória de débito fiscal
ICMS
Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09
Sentença de parcial procedência Admissibilidade Incidente de
Inconstitucionalidade parcialmente acolhido pelo Col. Órgão
Especial deste Eg. Tribunal Compatibilidade da Lei paulista com
a CF desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à
utilizada pela União, para o mesmo fim Adequação dos critérios
de atualização dos juros de mora e da correção monetária que não
retira a presunção de certeza e liquidez do débito inscrito em
dívida ativa Mero cálculo aritmético Cabível a retificação dos
títulos Precedentes Não provimento do reexame necessário.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada por Força 10
Produtos Esportivos Ltda. contra o Estado de São Paulo, para o fim de obter o
reconhecimento da nulidade das certidões de dívida ativa descritas na inicial, bem como o
levantamento dos protestos e retirada da inscrição no CADIN e SERASA.
Conforme sentença de fls. 85/89, o pedido foi julgado
parcialmente procedente para determinar o recálculo da dívida, mediante a aplicação de
juros de mora em patamar não superior ao da Taxa SELIC. Carreou-se ao réu o pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados nas faixas mínimas do §3o do
art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa.
Ausente recurso voluntário foram os autos remetidos para reexame
necessário.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
oficial e lhe nego provimento.
A questão relativa ao cálculo dos juros nos termos da Lei no
13.918/09 foi examinada pelo Órgão Especial desta Colenda Corte, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037394-98.2019.8.26.0053 -Voto no 30.655
3
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, realizado
em 27/02/2013, por meio de v. acórdão publicado em 26/03/2013, da lavra do Eminente
Des. Paulo Dimas Mascaretti, assim ementado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa
a competência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o
a 4o do referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas
STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e
ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a
lei não dispuser de modo diverso”
Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos
tributos federais que, destarte, também se insere no plano das
normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no
particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição da Lei no
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que
o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens
na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado
financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas
funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público
em sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037394-98.2019.8.26.0053 -Voto no 30.655
4
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o
julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442 Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-
las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência
parcial da arguição.” destaquei.
Portanto, como entendeu esta Corte, a nova sistemática de cobrança
de juros moratórios incidentes sobre tributos e multas no âmbito do Estado de São Paulo,
decorrente das inovações impostas pela Lei Estadual no 13.918/09, que redundou na
aplicação de taxa de juros de 0,13% ao dia, contraria a razoabilidade e proporcionalidade, a
caracterizar natureza confiscatória, além de violar a competência concorrente entre União,
Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e Tributário (CF, art. 24, I e
§§1o a 4o).
Assim, é necessário conferir à referida norma estadual interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado precedente do Eg. STF na ADI no.
442, a fim de que a taxa de juros adotada pelo Estado de São Paulo (que engloba a correção
monetária) para a atualização monetária de seus tributos seja, sempre, igual ou inferior à
utilizada à União para o mesmo fim.
E embora se trate de decisão que não ostenta caráter vinculante, e
que não foi proferida “erga omnes”, por compartilhar do seu entendimento, adoto-a como
razão de decidir.
É como aqui se tem decidido, conforme se verifica pelo seguinte
precedente: AI no 2151194-91.2015.8.26.0000; Rel. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j.
14/09/2015 e Remessa Necessária no 1018302-37.2019.8.26.0053; Rel. SILVIA
MEIRELLES, j. 19/02/2020.
Por outro lado, a aplicação dos juros de mora de acordo com a Lei
no 13.918/09 não tem o condão de macular toda a cobrança, a torná-la nula.
A adequação dos critérios de atualização dos juros de mora e da
correção monetária envolve mero cálculo aritmético, de modo que não retira a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037394-98.2019.8.26.0053 -Voto no 30.655
5
de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa.
A hipótese, portanto, era mesmo de parcial procedência do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora